Tribunal: CARF
Processo: 11065.721068/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão da impugnação apresentada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996.
Quando restar configurada situação que se enquadra dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, a mesma será duplicada nos termos do § 1o do referido artigo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721068/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
GMLOG TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão
da impugnação apresentada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75% prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996.
Quando restar configurada situação que se enquadra dentre aquelas previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, a mesma será duplicada nos
termos do § 1o do referido artigo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois
se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721068/2014-00
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 741/769 e págs. PDF 703/731) interposto
contra decisão no acórdão no 09-57.074 exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 706/717 e págs. PDF 668/679, que julgou
a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados nos Autos de
Infração abaixo relacionados:
(i)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.882-6, no montante de R$
29.653,62, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuição
previdenciária descontada dos segurados empregados, competências
12/2011 (13° Salário) e 10/2012, contribuintes individuais (sócios),
competências 01 a 04/2012 e 10/2012, contribuintes individuais (freteiros),
competências 01 a 04/2012, 10/2012, 12/2012 e 02/2013 (fls. 03/12);
(ii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.883-4, no montante de R$
316.048,05, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuição
previdenciária patronal destinada à seguridade social e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados,
competências 13/2011, 01 a 04/2012, 06 a 07/2012, 10 a 12/2012 e
02/2013, a contribuição previdenciária patronal destinada à seguridade
social, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

segurados contribuintes individuais (sócios), competências 01 a 04/2012,
06 a 07/2012, 10 a 02/2013 e, contribuintes individuais (freteiros),
competências 01 a 04/2012, 06 a 07/2012, 10 a 02/2013 (fls. 13/26);
(iii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.884-2, no montante de R$
69.005,09, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuição para
outras entidades ou fundos denominados de TERCEIROS (Salário
Educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE) incidente sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, competências, 13/2011, 01 a 04/2012,
06 a 07/2012, 10 a 02/2013 e, contribuição para outras entidades ou
fundos, denominados de TERCEIROS (SEST, SENAT), incidente sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais (freteiros), e não descontadas, nas competências 01 a 04/2012,
10 a 12/2012, 02/2013 (fls. 27/38);
(iv)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.885-0, no montante de R$
271.507,13, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuição
previdenciária
calculada,
dos
segurados
contribuintes
individuais
(freteiros) e não descontadas, competências 01 a 01/2011, 08/2011 a
09/2012 (fls. 39/47);
(v)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.886-9, no montante de R$
501.577,51, já incluídos juros e multa de ofício, contribuição
previdenciária patronal destinada à seguridade social, incidente sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais (freteiros), competências 01/2010 a 01/2011, 08/2011 a
09/2012 (fls. 515/524 e págs. PDF 505/514);
(vi)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.029.887-7, no montante de R$
55.068,10, já incluídos juros e multa de ofício, contribuição para outras
entidades ou fundos, denominados de TERCEIROS (SEST, SENAT),
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (freteiros), e não descontadas, nas competências
01/2010 a 01/2011 e 08 a 11/2011 (fls. 58/64 e págs. PDF 48/54) e
(vii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.718-2, no montante de R$
7.629,12, já incluídos juros e multa de ofício, contribuição para outras
entidades ou fundos, denominados de TERCEIROS (SEST, SENAT),
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (freteiros) e não descontadas, nas competências
12/2011 a 09/2012 (fls. 65/74 e págs. PDF 55/64).
Todos os Autos de Infração foram lavrados em 26/03/2014 e encontram-se
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 80/93 e págs. PDF 70/83).
O “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo” segue
reproduzido abaixo (fl. 02):
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 707/710 e págs. PDF
669/672):
A ação fiscal que originou a constituição dos créditos a seguir relacionados teve início
em 28/08/2013, mediante recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
acostado às fls. 94/95 dos autos. No presente processo constam os autos de infração
abaixo identificados, cuja ciência do sujeito passivo deu-se em 08/04/2014, mediante
recebimento por via postal conforme AR acostado às fls. 513.
1) - AIOP - DEBCAD no 51.029.882-6, (fls.03/12), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$15.703,23 relativo ao período de 12/2011 a 02/2013,
contendo a cobrança de contribuições incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais para custeio da seguridade social, mediante a
utilização dos seguintes levantamentos: L2 - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS GFIP;
L4 CONTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS GFIP e L6 CONTRIBUIÇÃO FRETEIROS
GFIP.
2) - AIOP - DEBCAD no 51.029.883-4, (fls.13/26), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$167.990,54 relativo ao período de 12/2011 a 02/2013,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio
da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais, mediante a utilização dos seguintes levantamentos: L1 - REMUNERAÇÃO
EMPREGADOS GFIP; L3 REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS GFIP e L5 FRETEIROS
AUTÔNOMOS GFIP.
3) AIOP - DEBCAD no 51.029.884-2, (fls.27/38), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$36.714,33 relativo ao período de 12/2011 a 02/2013,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

contendo a cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras
entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SEST/SENAT e
SEBRAE no percentual de 5,8% , incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados mediante a utilização dos seguintes levantamentos: L1 - REMUNERAÇÃO
EMPREGADOS GFIP e L5 FRETEIROS AUTÔNOMOS GFIP.
4) - AIOP - DEBCAD no 51.029.885-0, (fls.39/47), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$134.580,89 relativo ao período de 01/2010 a 09/2012,
contendo a cobrança de contribuições incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais para custeio da seguridade social, mediante a utilização do levantamento: L8
CONTRIBUIÇÃO FRETEIROS CONTAB.
5) - AIOP - DEBCAD no 51.029.887-7, (fls.58/64), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$27.087,03 relativo ao período de 01/2010 a 11/2011,
contendo a cobrança de contribuições incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais (caminhoneiros) para custeio da contribuição social do SEST/SENAT no
percentual de 2,5%, mediante a utilização do levantamento: L7 FRETEIROS
CONTABILIDADE.
6) - AIOP - DEBCAD no 51.039.718-2, (fls.65/70), lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$3.992,58 relativo ao período de 12/2011 a 09/2012,
contendo a cobrança de contribuições incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais (caminhoneiros) para custeio da contribuição social do SEST/SENAT no
percentual de 2,5%, mediante a utilização do levantamento: L7 FRETEIROS
CONTABILIDADE.
7) - AIOP - DEBCAD no 51.029.886-9, (fls.515/524) , lavrado em 26/03/2014 no valor
original (sem juros e multa) de R$248.636,87 relativo ao período de 01/2010 a 09/2012,
contendo a cobrança de contribuições patronal de 20% incidente sobre 20% do valor do
frete pagos aos caminhoneiros autônomos para custeio da seguridade social mediante a
utilização do levantamento: L7 - FRETEIROS CONTABILIDADE.
No Relatório Fiscal de fls.80/93 a autoridade lançadora explica que:
- Analisando as Guias de Pagamento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social –GFIP, verificou-se que a empresa fez retificações de forma indevida nas
seguintes competências: 01/2012 a 04/2012, 06 e 07/2012, 10/2012 a 02/2013,
cancelando aquelas onde continham as remunerações dos empregados e o pró-labore
dos sócios;
- Em razão das retificações das GFIP, houve impedimento para emissão da cobrança
automática dos valores devidos e não recolhidos, sendo a cobrança eletrônica realizada
de forma parcial;
- Feita a comparação da folha de pagamento, GFIP e da contabilidade, verificou-se
também, que a empresa deixou de entregar GFIP e efetuar os respectivos recolhimentos,
na competência 12/2011 (13° Salário) – remuneração dos empregados e competências
01/2010 a 09/2012 – remuneração dos transportadores autônomos.
- foram excluídos os valores relativos aos freteiros incluídos em GFIP relacionados nos
levantamentos 5 e 6, bem como foram considerados e deduzidos todos os recolhimentos
efetivados pela autuada, conforme Guias de Recolhimento - GPS registradas no
conta/corrente da empresa. Também foram alocados os créditos emitidos por meio de
Débitos Confessados em GFIP - DCG,
Com relação a alíquota de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT o auditor ressalta que em
razão do ajuste efetivado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, foram fixados os
seguintes percentuais:
Ano 2010 – FAP = 0,0000, com o que o RAT Ajustado restou equivalente à
alíquota RAT básica, de 3,00 (3,00 x 1,0000).
Ano 2011 – FAP = 1,3255, com o que o RAT Ajustado restou equivalente à
alíquota RAT básica, de 3,9765 (3,00 x 1,3255).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

Ano 2012 – FAP = 0,7758, com o que o RAT Ajustado restou equivalente à
alíquota RAT básica, de 2,3274 (3,00 x 0,7758).
Ano 2013 – FAP = 0,0000, com o que o RAT Ajustado restou equivalente à
alíquota RAT básica, de 3,00 (3,00 x 1,0000).
Informa, ainda, o auditor que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais,
encaminhada ao Ministério Público Federal, em face das seguintes condutas:
- falta de repasse dos valores descontados dos segurados empregados que, em tese,
configura crime de Apropriação Indébita Previdenciária tipificado no artigo 168-A do
Código penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000;
- supressão ou omissão de contribuição social previdenciária e qualquer acessório
mediante a omissão em folha de pagamento de salários da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, configura, “em tese”, crime de
sonegação de contribuição previdenciária tipificado no art. 337-A do Código Penal,
incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000;
- supressão ou redução de tributo ou contribuição previdenciária e qualquer acessório,
mediante as condutas previstas no artigo 1o da Lei no. 8.137/90, constitui “em tese”,
crime contra a ordem tributária.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 08/04/2014 (AR de fl. 513 e
pág. PDF 503) e apresentou impugnação em 06/05/2014 (fls. 527/554 e págs. PDF 517/544),
acompanhada de documentos (fls. 555/623 e págs. PDF 545/613) com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 710/711 e págs. PDF 672/673):
(...)
Cientificada da autuação a empresa oferece em 06/05/2014 a impugnação de fls.
527/554, abrangendo todos os autos de infração, onde alega em primeiro lugar a
existência de recolhimentos referentes às competências 01/2012 a 04/2012, que não
foram computados no lançamento DEBCAD 51.029.882-6.
Sobre o lançamento no DEBCAD 51.029.883-4 a impugnante reclama das alíquotas
cobradas o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF 254 de 24/09/2009. Aduz ser a exigência
eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, por violação do princípio da Legalidade e
da separação dos poderes , conforme previsto na Constituição Federal .
Transcreve a legislação que rege a matéria e conclui que encontra-se claramente
comprovada a INCONSTITUCIONALIDADE do Art 10, da Lei 10.666/2003 ao
delegar ao Executivo a possibilidade de flexibilização de um dos elementos essenciais à
cobrança do SAT/RAT, qual seja, as alíquotas instituídas do Art. 22, II, da lei 8.212/91,
uma vez que não diz respeito aos casos excepcional e taxativamente permitidos pela
Constituição Federal de 1988, bem como, em função deste ato, não fixar, por si só, os
parâmetros de aumento das referidas alíquotas do SAT/RAT.
Sobre o FAP diz que a implementação do fator Acidentário de Prevenção - FAT, feito
pelo art. 202A do Decreto 3.048/1999, trazendo majoração de alíquota tributária para o
SAT/RAT, incorreu também em INCONSTITUCIONALIDADE, já que não há
previsão em LEI EM SENTIDO ESTRITO, em qualquer âmbito normativo atual,
acerca, não da permissão mas das SITUAÇÕES QUE PODERIAM GERAR TAL
AUMENTO DE ALÍQUOTAS, bem como seus RESPECTIVOS PERCENTUAIS,
tendo, assim, referido ato normativo agido em substituição ao legislador, violando
também o princípio da separação dos poderes. Colaciona jurisprudência sobre o tema.
Alega violação do princípio da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade,
da motivação, em face da insuficiência dos dados para conferência pelas empresas das
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

informações que compõem o cálculo do FAP e a correção dos critérios de desempenho
para classificação do CNAE.
No tocante à alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre o valor do frete, de 11,71% para 20%, também alega a sua
inconstitucionalidade por ter sido estabelecida por meio da Portaria 1.135/2001, fato
que motivou a interposição de Mandado de Segurança pela Confederação Nacional do
Transporte.
Em longo arrazoado relata a tramitação do referido Mandado de Segurança, para ao fim
mencionar a decisão do STF que considerou inconstitucional a majoração da base de
cálculo feita no período da citada Portaria. Explica que o STF concedeu a segurança
para anular os efeitos da portaria, restabelecendo a percentagem de 11,71%, prevista no
Decreto 3.048/1999. Transcreve outras decisões judiciais sobre o tema.
Alega que a multa de ofício aplicada tem caráter confiscatório porque "Mesmo
amparada em lei, o critério aplicado, em relação à multa, que ao final dos cálculos
correspondeu a 75% do valor do do (sic) Imposto, considera-se confiscatório, por
ofensa ao inciso V do art. 150 da Constituição Federal, pois ocorreu desvio de
finalidade da penalidade, que é o de obedecer os antecedentes do contribuinte, o grau de
lesão que sua falta ou irregularidade causou ao erário, dosimetrando-se a pena nas
devidas proporções, sem confiscos e sem excessos".
Por fim resume seus pedidos nos seguintes itens:
a) revisar o DEBCAD 51.029.882-6, eis que não foram considerados créditos por
pagamento de GPS ora demonstrados;
b) revisar o DEBCAD 51.029.883-4, eis que eivado de ilegalidades e
inconstitucionalidades;
c) seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 10 da Lei n.
10.666/2006, do art. 202-A do Decreto n. 3.048/99 e das Resoluções n.
1.308/2009 e 1.309/2009, para suspender a aplicação do FAP às alíquotas do
RAT, de modo a restaurar-se a aplicabilidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91
conforme sua extensão original, nos termos da fundamentação;
d) em relação a todos os autos combatidos, seja aplicada a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional e afastou a portaria
1.135/2001, que aumentava a base de cálculo dos contribuintes individuais, para
o fim de se utilizar a base de 11,71%;
e)seja declarada confiscatória a multa aplicada de 75%, nos termos da
Constituição Pátria
Diante do conteúdo da impugnação, como se vê às fls. 624, a Agência de Origem
entendeu ser cabível o encaminhamento do processo para a SECAT/DRF/NHO para
recálculo tendo em vista o reconhecimento da autuada da contribuição patronal
incidente sobre a base de cálculo de 11,71% do frete. Às fls. 626/633 foi acostada
planilha contendo os valores considerados impugnados.
Conforme extrato do processo anexado às fls. 682/701 a parte considerada não
impugnada foi transferida para o processo COMPROT 13002.720.675/2014-12.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 11 de março de 2015, no acórdão no 09-
57.074 (fls. 706/717 e págs. PDF 668/679), julgou a impugnação improcedente, conforme
ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 706/707 e págs. PDF 668/669):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento fiscal,
mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize. Os atos de
pagamento, praticados após o início da ação fiscal, não têm força para impedir a
constituição do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por
força do próprio texto constitucional.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA
Não há que se falar em insubsistência quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho a partir de
01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP
BASE DE CÁLCULO DO FRETE
A partir da vigência do Decreto no 4.032 de 26/11/2001, o percentual para cálculo da
base de incidência é de 20% do valor bruto do frete.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/03/2015 (fl. 740 e pág. PDF 702)
e interpôs recurso voluntário em 06/04/2015 (fls. 741/769 e págs. PDF 703/731), com os mesmos
argumentos da impugnação, acrescido da preliminar de “conversão do julgamento em diligência
— equívoco no desmembramento dos créditos tributários em outro processo — necessidade de
trânsito em julgado administrativo”.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de preliminar, o contribuinte arguiu acerca da necessidade conversão do
julgamento em diligência, para que sejam suspensos todo e qualquer desmembramento dos
débitos até o julgamento definitivo do recurso voluntário, com a suspensão do processo
administrativo no 13002.720.675/2014-12.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

Inicialmente, oportuna a reprodução do seguinte excerto do Relatório do acórdão
recorrido (fl. 711 e pág. PDF 673):
(...)
Diante do conteúdo da impugnação, como se vê às fls. 624, a Agência de Origem
entendeu ser cabível o encaminhamento do processo para a SECAT/DRF/NHO para
recálculo tendo em vista o reconhecimento da autuada da contribuição patronal
incidente sobre a base de cálculo de 11,71% do frete. Às fls. 626/633 foi acostada
planilha contendo os valores considerados impugnados.
Conforme extrato do processo anexado às fls. 682/701 a parte considerada não
impugnada foi transferida para o processo COMPROT 13002.720.675/2014-12
Da reprodução acima extrai-se que a parcela considerada incontroversa/não
impugnada refere-se à contribuição patronal incidente sobre a base de cálculo de 11,71% do
frete.
Do Decreto no 7.235 de 19721 convém reproduzir teor dos seguintes artigos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da dicção do artigo 151 do CTN2 extrai-se que são as seguintes as causas da
suspensão exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

A partir do momento que não houve, por parte do contribuinte, qualquer
insurgência em relação a determinada matéria, sobre esta ocorreu a preclusão consumativa e, por
conseguinte, não pode ser alegada ou deferida qualquer suspensão sob pena de prescrição do
crédito tributário.
Em vista dessas considerações não há como ser acolhido o pedido do contribuinte.
Em relação às questões meritórias, conforme relatado em linhas pretéritas, o
Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, da qual é copia ipsis litteris, não
apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os fundamentos
jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar, como razões de decidir, os
fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 711/717 e págs. PDF
673/679):
(...)
A primeira alegação da autuada refere-se à existência de recolhimentos nas
competências 01/2012 a 04/2012 que não foram considerados no lançamento DEBCAD
51.029.882-6. Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal verifica-se
que as GPS relativas às competências 01/2012; 02/2012; 03/2012 foram quitadas em
17/09/2013, registre-se que o pagamento alegado na competência 04/2012 de R$733,04
não aparece no conta/corrente da empresa.
Sobre esta questão cabe explicar que o pagamento de importâncias devidas, realizado
durante ou após a ação fiscal, não impõe a retificação da autuação, na medida em que a
infração à legislação decorrente da falta de recolhimento, de fato ocorreu, sendo dever
da fiscalização lavrar de ofício auto de infração com as importâncias devidas, a teor do
artigo 37 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, in
verbis:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Além disto, a conduta da autuada não há de ser considerada espontânea, eis que no
momento do pagamento em 17/09/2013, já se encontrava sob ação fiscal, que se iniciou
em 28/08/2013, conforme ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls.
94/95, não se aplicando ao caso os efeitos da denúncia espontânea, como disposto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifei)
Por seu turno o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
trata da seguinte forma a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. grifei
Dessa forma, os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, relativo às contribuições
descontadas dos segurados empregados, após o início do procedimento fiscal,
confirmam o acerto do lançamento que o constituíram. Não obstante, os recolhimentos
efetivados pelo sujeito passivo, cujas cópias de GPS foram anexadas pelo interessado, e
confirmadas pelos sistemas da RFB, hão de ser considerados para fins de quitação
parcial do crédito tributário, por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que,
estando a cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio tributário do
contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de ofício.
Em contraposição às alegações de ilegalidade, tem-se a consignar que não cabe a esta
instância de julgamento administrativo afastar a aplicação de leis ou atos normativos
vigentes, sob o pretexto de violação de princípios e normas constitucionais.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo competente
para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e princípios
constitucionais e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes.
A atividade administrativa tributária é plenamente vinculada, na estrita observância do
art. 142, parágrafo único, do CTN. A reforçar tal vinculação, o Decreto n.o 70.235/1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal federal, assim dispõe:
“Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se
o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo sobre a
legalidade ou a constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Reforçando cabe acrescentar que a apuração e o lançamento dos créditos
previdenciários, como ora exigidos, têm sua origem em diplomas legais vigentes à
época, os quais têm aplicação plena até decisão judicial em contrário.
A impugnante reclama que sofreu cerceamento ao direito de defesa e contraditório
porque “a forma de cálculo do FAP, da maneira como imposta aos contribuintes viola o
direito de defesa e do contraditório, na medida em que embora as Resoluções n°
1.308/2009 e 1.309/2009 tratem do cálculo do FAP, a metodologia criada pelo Conselho
Nacional da Previdência Social é extremamente confusa e dúbia e de difícil utilização
pelas empresas”
O FAP é um índice que pode levar ao aumento ou redução da alíquota de contribuição
previdenciária relativa a risco ambiental do trabalho ( RAT), de que trata o inciso II, art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, de forma que a alíquota do risco leve pode
variar de, no mínimo de 0,5%, ao máximo de 2%, a do risco médio, de 1% a 4%, e a do
risco grave, de 1,5% a 6%. Ainda, que o cálculo do FAP decorre de elementos ou dados
relativos a acidentes do trabalho enumerados no art. 202-A do RPS, que podem ser
objeto de contestação perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSO) da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social (MPS), conforme o art. 202-B do RPS.
Segundo o órgão competente para analise e fixação do FAP a metodologia para a
apuração do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica foi
elaborada a partir de estudos realizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS e
encaminhada para apreciação pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.
Com dados relativos à concessão de benefícios, vínculos e estabelecimentos - empresas
e registros de acidentes e doenças do trabalho são calculados os índices de freqüência,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

gravidade e custo para cada empresa. Tais dados buscam refletir exatamente, de forma
estática, a composição de cada banco de dado fonte na data da extração.
Após o cálculo dos índices do conjunto de empresas no País, são elaborados os róis de
freqüência, de gravidade e de custo, para cada SubClasse da CNAE de forma a permitir
a comparabilidade entre os valores e o cálculo dos percentis de ordem relativos a cada
índice, em cada SubClasse da CNAE. Cada SubClasse da CNAE equivale ao grupo de
empresas que apresentam idêntica atividade econômica preponderante - a informação
sobre atividade da empresa é autodeclarada, pela empresa, no preenchimento do
SEFIP/GFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social e Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
respectivamente), e foi colhida na GFIP da competência de dezembro de 2008.
Com base nos róis de cada índice, para cada grupo de empresas reunidas sob uma
SubClasse da CNAE, são calculados os percentis de ordem de freqüência, gravidade e
custo. Com a aplicação de fórmula constante na Resolução CNPS N° 1.308/2009 é
calculado o índice Composto propiciando a distribuição do bônus e “malus”, que
constituem o binômio básico da principal política pública previdenciária para a
promoção da melhoria dos ambientes do trabalho e, conseqüentemente, e da saúde e
segurança do trabalhador.
Conforme previsto no Art. 10 da Lei n° 10.666/2003 a alíquota RAT poderá ser
reduzida em até cinqüenta por cento, ou aumentada em até cem por cento. Isto equivale
a observação de que o valor do bônus variará entre 0,5000 e 0,9999, e que o valor do
“malus”, variará entre 1,0001 e 2,0000.
O Decreto N° 6.957, de 9 de setembro de 2009, previu que, excepcionalmente, o valor
do FAP no primeiro ano de vigência (FAP 2009) será aplicado no que exceder a um
inteiro (malus), com redução de vinte e cinco por cento, consistindo dessa forma num
multiplicador variável num intervalo contínuo de 1,0001 a 1,7500. O valor FAP =
1,0000 é considerado "neutro" (RAT Ajustado = RAT x FAP = RAT x 1,0000 = RAT.
Uma das fases do processamento do cálculo do FAP é o cálculo dos valores dos índices
de Freqüência, de Gravidade e de Custo. Depois de calculado cada um dos índices é
elaborada uma lista contendo a identificação da empresa e respectivo valor do índice,
para cada um dos quesitos (freqüência, gravidade e custo), ordenados segundo o valor
do índice de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior - o que comumente
denominamos "rol" no âmbito da estatística.
No tocante à base de cálculo do frete para a incidência da contribuição previdenciária,
cumpre esclarecer que o fato gerador no lançamento em comento, decorre da obrigação
da empresa, de recolher contribuição previdenciária patronal incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, previstas no art. 22 inciso III da Lei no
8.212/1991, a seguir transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
O Decreto no3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social define a
condição de condutor autônomo de veículo e determina a forma de apuração da base de
cálculo da contribuição nos artigos art. 9o §15 incisos I e II e 201, § 4o, nos seguintes
termos
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
..........
§15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j"e"l" do inciso V do
caput, entre outros:(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-
proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei
no6.094, de 30 de agosto de 1974;
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
........
II- vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;(Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
............
§4o - A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.(Redação dada
pelo Decreto no 4.032, de 2001).
A impugnante pauta a peça de contestação na discussão acerca da ilegalidade do ato
normativo que majorou o percentual para apuração da base de cálculo de 11,71%, para
20% do valor bruto do frete.
Como já citado no presente voto salvo algumas situações específicas, a legislação
expressamente veda aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
A título de ilustração, na oportunidade, ressalta-se que o julgamento do Mandado de
Segurança Coletivo (RMS) no 25.476/DF interposto pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT) da matéria, conforme visto no Sítio do STF, tem como últimas
tramitações os seguintes registros:

Do noticiário sobre o referido julgamento, colhido na internet tem-se o seguinte
histórico:
STF – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – Inconstitucionalidade do art.
1o da Portaria MPAS no 1.135 de 05/04/2001, que estabeleceu que a remuneração
paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de
condutor autônomo de veículo rodoviário (art. 9o, §15, I e II, do Decreto no
3.048/1999), em automóvel cedido em regime de colaboração, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros, corresponde a 20% do rendimento bruto.
Trata-se do Recurso em Mandado de Segurança Coletivo (RMS) no 25.476/DF
interposto pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) pela não aplicação
da Portaria MPAS no 1.135/2001, que estabeleceu, em seu art. 1o, que a
remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido
em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094/1974, de que tratam,
respectivamente os incisos I e II do § 15 do art. 9o do Decreto no 3.048/1999,
pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, corresponde a 20% do
rendimento bruto.
O julgamento do recurso foi retomado pelo Plenário em 22/5/2013 (Acórdão
ainda não publicado), com o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que
considerou que a Portaria MPAS no 1.135/2001, ao majorar o percentual de
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

11,71% para 20%, feriu o princípio da estrita legalidade tributária (reserva legal
e tipicidade tributária).
Ainda segundo o Ministro, tanto o Decreto no 3.048/1999 quanto a Portaria
MPAS no 1.135/2001 seriam inconstitucionais. Entretanto, tendo em vista o
princípio da proibição da "reformatio in pejus" e, considerando que o pedido da
recorrente se restringia tão somente a não aplicação do percentual previsto no art.
1o da Portaria MPAS no 1.135/2001, o Ministro negou provimento ao recurso da
CNT, acompanhando o relator, Ministro Eros Grau.
O entendimento vencedor, no entanto, foi o da divergência, que considerou
inconstitucional a referida Portaria, mas entendeu aplicável ao caso o Decreto no
3.048/1999, em razão da proibição da "reformatio in pejus", vencidos os
Ministros Eros Grau e Gilmar Mendes. Dessa forma, o STF considerou então
válido o percentual de 11,71% (nos termos do Decreto no 3.048/1999) até o
advento do Decreto no 4.032/2001, quando a contribuição passou a ser de
20%. (Grifei)
Do transcrito, infere-se, que a edição do Decreto no 4.032 em 26/11/2001, nos mesmos
moldes da Portaria no 1.135 de 05/04/2001, aumentou a base de cálculo de 11,71% para
20% do valor do frete. Desta forma, eliminou-se o vício de legalidade apontado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento citado. Portanto, a inconstitucionalidade da
majoração declarada pela Suprema Corte limita-se ao período precedente à vigência do
Decreto no 4.032/2001, ou seja, até 31/10/2001, o que não alcança o período do
lançamento em pauta.
Por último, com relação ao alegado caráter confiscatório do percentual de 75% da
multa, salienta-se que matéria de natureza constitucional foge à apreciação na esfera
administrativa, uma vez que a esta instância julgadora cabe, exclusivamente, a
verificação do fiel cumprimento dos dispositivos legais vigentes.
Considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui
questionar a validade da lei, dado que a tese de ilegalidade/inconstitucionalidade não se
discute em instância administrativa, devendo ser argüida no foro próprio, cuja
apreciação é de estrita competência do Poder Judiciário (art. 102, I, “a” da CF/88)
A penalidade aplicada está prevista na legislação, não podendo a administração afastar
sua aplicação sob pena de responsabilidade funcional. Por todo o exposto, encaminho o
voto no sentido de se julgar improcedente a impugnação e de ser mantido o crédito
tributário, no valor remanescente.
(...)
Além dos fundamentos acima, convém acrescentar ainda, o que segue:
No que diz respeito aos argumentos acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada e da violação aos princípios constitucionais e legais (legalidade, separação de poderes,
segurança pública, publicidade, ama defesa, razoabilidade, proporcionalidade e motivação) é de
se salientar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a
Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o
acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de
acordo com a legislação aplicável.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488 de 20073.

3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

No que diz respeito à arguição de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos do contribuinte e,
por conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido
de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de
que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, que
deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)

Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721068/2014-00

Débora Fófano dos Santos

Fl. 794
DF CARF MF
Original